Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-23.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800650-23.2023.8.14.0008

APELANTE: WENDEL RIBEIRO DE FREITAS, MARCELO DA SILVA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800650-23.2023.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

1º APELANTE: MARCELO DA SILVA MAGALHÃES

DEFENSORIA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

2º APELANTE: WENDEL RIBEIRO DE FREITAS

ADVOGADO PARTICULAR: LEONARDO MAGNO DE SOUZA, OAB/SC 62.143

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO 157, §2º, II, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL
).

RECURSO DE MARCELO DA SILVA MAGALHÃES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BEM COMO NO TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E NO AUTO DE ENTREGA. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, A QUAL DESCREVEU QUE
OS ACUSADOS SUBTRAÍRAM CELULARES DAS LOJAS AMERICANAS, O QUE FOI CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE OS RÉUS, E PELA CONFISSÃO DO APELANTE MARCELO.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.
NÃO ACOLHIMENTO
. O ROUBO SE CONSUMA QUANDO O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA RES FURTIVA. NO CASO CONCRETO, RESTOU DEMONSTRADO, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME, VISTO QUE OS APELANTES SE APODERARAM D
OS CELULARES E NOTEBOOKS DAS LOJAS AMERICANAS
.

3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
TESE REJEITADA.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICO QUE EM REFERÊNCIA À MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTOU PROVADO QUE O ACUSADO WENDEL SUBTRAIU OS BENS DO ESTABELECIMENTO, ENQUANTO O RÉU MARCELO ABORDAVA OS FUNCIONÁRIOS
MEDIANTE VIOLENCIA E GRAVE AMEAÇA
, O QUE DEMONSTRA O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES, CARACTERIZANDO O CONCURSO DE AGENTES.

RECURSO DE WENDEL RIBEIRO DE FREITAS

1. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TESE REJEITADA.
A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE WENDEL NA AÇÃO CRIMINOSA JAMAIS PODERIA SER CONSIDERADA DE MENOR IMPORTÂNCIA, MAS SIM COMO PRIMORDIAL PARA A PRÁTICA DO CRIME, VISTO TER AGIDO EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O OUTRO RECORRENTE PARA PRATICAR O ROUBO, ESTANDO PRESENTE NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, CUMPRINDO SEU PAPEL PREVIAMENTE PLANEJADO, ATUANDO, NO MÍNIMO, COMO COAUTOR EXECUTOR.

2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPROVIMENTO.
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA LIMITA-SE AO TITULAR DA CONDUTA ACESSÓRIA, E NÃO AO AUTOR OU COAUTOR.

IN CASU
OS CORÉUS, CONJUNTAMENTE, DIRIGIRAM-SE ÀS LOJAS AMERICANAS, BUSCANDO CONSUMAR O ROUBO E, NO LOCAL, O APELANTE WENDEL RECOLHEU OS BENS DAS VÍTIMAS. INFERE-SE, PORTANTO, QUE HOUVE UM ACERTO PRÉVIO ENTRE OS ACUSADOS PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, COM DOMÍNIO DO FATO E DO RESULTADO MEDIANTE A DIVISÃO DE TAREFAS, CARACTERIZANDO A COAUTORIA.

3. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA E NEM APREENSÃO DO ARMAMENTO NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA AS VÍTIMAS. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS FORNECIDOS PELAS VÍTIMAS, QUE SÃO INCISIVAS AO DEMONSTRAREM QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DA
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

TESE REJEITADA.

-
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE), SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE, RAZÃO PELA QUAL AS PENAS-BASE DOS APELANTES NÃO MERECEM SER REDIMENSIONADAS AO MÍNIMO LEGAL.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO MAJOROU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (APELANTE MARCELO DA SILVA MAGALHÃES). JÁ PARA O APELANTE WENDEL RIBEIRO DE FREITAS, A PENA-BASE FOI MAJORADA EM 01 ANO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS ORA APELANTES COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 AS PENAS-BASE, TORNANDO-AS EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, PARA
WENDEL RIBEIRO DE FREITAS E 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA WENDEL RIBEIRO DE FREITAS.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES DA PENA, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO
.
3ª FASE
: SEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA MARCELO DA SILVA MAGALHÃES.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL AS COMPENSO, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO
.
3ª FASE
: SEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e
IMPROVIDOS. Porém,
apesar de não acolher o pedido da pena-base ao mínimo legal, alterou-se as penas definitivas dos apelantes MARCELO DA SILVA MAGLHÃES e WENDEL RIBEIRO DE FREITAS para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão no regime Fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, e, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, respectivamente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e, no mérito
negar provimento.

23
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
22
de
julho
de 2024 e término no dia
29
de
julho
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 29 de
julho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
WENDEL RIBEIRO DE FREITAS
e
MARCELO DA SILVA MAGALHAES
por intermédio de Advogado particular e Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 17944893) que condenou os ora apelantes às penas de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado; e 10 (dez) anos de reclusão no regime Fechado, respectivamente.

Narrou a denúncia
(fls. 119/120, ID nº 17944689), em síntese,
que no dia 20/02/2023, por volta das 15h30, os acusados entraram nas Lojas Americanas, situado na Av. Cônego Batista Campos, em Barcarena, e começaram a pedir informações para um vendedor. Após alguns minutos, os acusados empunharam arma de fogo e anunciaram o roubo, ocasião em que subtraíram do local diversos notebooks e celulares.

Consta que a polícia militar foi acionada e empreendeu diligências para localizar os acusados, os quais foram presos em flagrante poucos minutos após o roubo, ainda na posse de alguns bens subtraídos, assim como na posse da arma de fogo utilizada para praticar o delito. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos apelantes como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(fls. 362/367, ID nº 17944917) o recorrente
MARCELO DA SILVA MAGALHAES
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pelo reconhecimento do roubo tentado, pelo afastamento do concurso de pessoas e, por fim, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em razões recursais
(fls. 391/396, ID nº 17944940), o recorrente
WENDEL RIBEIRO DE FREITAS
pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, pelo fato de não ter agido com dolo, sendo só o motorista da empreitada, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pelo reconhecimento da atenuante de menor importância e, por fim, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 378/383, ID nº 17944935 e fls. 402/407, ID nº 17944946), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento

dos recursos.

Nesta instância superior
(fls. 413/424, ID nº 18905924), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
,
se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

RECURSO DE MARCELO DA SILVA MAGALHÃES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a Defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID 17944670), bem como pelo Auto de Entrega e pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 17944670).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio dos depoimentos das vítimas, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que prenderam os acusados em flagrante.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
ANTÔNIO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA
, funcionário das lojas Americanas, relatou que os acusados entraram no local e anunciaram o assalto. Informou que um dos acusados estava com uma arma de fogo. Disse que ficou escondido e conseguiu chamar a polícia militar, que prendeu os acusados na porta da loja.

Os policia
i
s militares
MARCELO AUGUSTO DE ANDRADE LOPES
e
RENAN BITTENCOURT
foram uníssonos ao relatar que se dirigiram ao estabelecimento, após tomarem conhecimento que dois indivíduos

estavam praticando um assalto no local. Informaram que conseguiram capturar os acusados na porta da loja e que eles estavam com os bens subtraídos. Disseram que Marcelo estava com a arma de fogo.

Em sede de interrogatório, o acusado
MARCELO DA SILVA MAGALHÃES
confessou a autoria dos fatos, relatando que ofereceu R$ 50,00 (cinquenta) reais ao acusado Wendel para que ele lhe levasse em Barcarena. Declarou que Wendel não tinha conhecimento sobre sua intenção de praticar o roubo.

É importante frisar que, perante a Autoridade Policial, o recorrente relatou que combinou de praticar o delito, junto com Wendel, nada mencionando sobre este não saber de suas intenções criminosas.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que os réus foram os autores do roubo, o que foi corroborado pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do acusado Marcelo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no
a
rtigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO
.

A Defesa, neste tópico, requer a aplicação da diminuição da pena referente à tentativa, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não acolho o pedido da Defesa.

Esclareço que o delito de roubo se consuma quando o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO OU ROUBO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considera-se consumado o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave que, embora frustrada a subtração patrimonial, restou demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave em face da ação delitiva do réu. Logo, inviáveis os pedidos de desclassificação da conduta para roubo simples tentado ou roubo qualificado tentado. (...) 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima. (
TJ-DF 07192501420218070020 1721121, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/06/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/07/2023).

No caso concreto, restou demonstrado, por meio do depoimento da vítima e dos policiais militares, que
houve a consumação do crime, visto que os apelantes se apoderaram da “
res furtiva”.

3. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo decote da majorante referente ao concurso de pessoas, sob a tese de ausência de comprovação da existência de liame subjetivo entre as condutas praticadas pelos ora apelantes.

Adianto que, na hipótese dos autos,
não

assiste razão a defesa
, conforme argumentos explanados a seguir.

O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal
. Vejamos:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Entendo que haverá
concurso de pessoas
quando a conduta típica for realizada de forma compartilhada por dois ou mais agentes enlaçados por um acordo expresso ou implícito de vontades que almejam alcançar resultado comum. A demonstração de prévio ajuste entre os agentes é desnecessária, bastando prova da participação de comparsas com domínio do evento delitivo.

Logo, a incidência da majorante em questão não pressupõe que todos os agentes criminosos subtraiam bens e empreguem violência ou profiram grave ameaça contra a vítima, bastando que um deles assim proceda e que esta circunstância seja do conhecimento e conte com a aprovação dos demais.

Ao compulsar os autos, verifico que em referência à majorante do concurso de pessoas, restou provado que o acusado Wendel subtraiu os bens do estabelecimento, enquanto o réu Marcelo abordava os funcionários, o que demonstra o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando a
coautoria.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo a vítima descreveu que os acusados praticaram o roubo, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Por conseguinte,
não
acolho
a presente pretensão recursal.

RECURSO DE WENDEL RIBEIRO DE FREITAS

1. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A defesa sustenta a tese sobre a atipicidade do crime de roubo majorado, sob o argumento de que não houve o dolo em subtrair os pertences, e tão somente teria agido como motorista de aplicativo contratado para uma corrida.

Esclareço que o pedido de absolvição por ausência de dolo também não merece prosperar. Restou evidente que Wendel juntamente com Marcelo entraram nas Lojas Americanas, ficaram observando os objetos que queriam subtrair, anunciaram o roubo, sendo que Marcelo estava com a arma de fogo e Wendel estava com a mochila, levando a mesma até a funcionária da loja no balcão e colocando os produtos do roubo na mesma.

Na sequência, Wendel passa a mochila com os produtos roubados para Marcelo que coloca a mochila na costa, e tentam iniciar a fuga, porém foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar.

Como bem salientou a Promotoria de Justiça em seu parecer, em análise às imagens cedidas, é possível perceber o dolo de roubar de Wendel quando entra junto com Marcelo, analisa os produtos que querem, depois leva a mochila até a funcionária que foi rendida, coloca os produtos na mochila, carrega a mochila, e depois a repassa para seu comparsa no intuito de fugirem. Não há constrangimento de Wendel em momento algum, que age cooperando para a ação, não havendo em falar em atipicidade, pois o fato é típico, ilícito e culpável.

Desta feita, a participação do apelante Wendel na ação criminosa jamais poderia ser considerada de menor importância, mas sim como primordial para a prática do crime, visto ter agido em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o outro recorrente para praticar o roubo, estando presente no momento da consumação do crime, cumprindo seu papel previamente planejado, atuando, no mínimo, como coautor executor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO, DANO QUALIFICADO E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADES E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
- 1. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, dano qualificado e ameaça, diante das firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima, as quais foram corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção das condenações firmadas em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 2. O estado de embriaguez voluntária pelo álcool ou substância de efeitos análogos não pode servir para excluir a culpabilidade do agente. Ademais, é imprescindível vir aos autos prova contundente de que, em razão do alegado estado de embriaguez, o acusado estivesse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não ocorre na espécie, não havendo, pois, que se falar em sua absolvição.
(TJ-MG - APR: 00058537520208130446, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 16/08/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/08/2023).

Apelação Criminal. Furto, roubo e dano qualificado – Réu que subtraiu uma bicicleta, tentou subtrair uma motocicleta e depois de preso destruiu o vidro da viatura policial - Apelo da Defesa objetivando a absolvição por ausência de dolo quanto ao roubo, atipicidade da conduta quanto ao furto ou o abrandamento do regime prisional - Autoria e materialidade dos crimes comprovadas – Dolo bem demonstrando – Palavras das vítimas firmes e coerentes – Dosimetria penal adequada – Regime semiaberto mantido – Ausentes os requisitos para substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis - Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500249-78.2023.8.26.0612 Jaboticabal, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 29/05/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024).

2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

No que tange ao pedido de diminuição da pena pela participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, entendo mais uma vez que
não
lhe assiste razão, pelos fatos expostos a seguir.

A participação de menor importância limita-se ao titular da conduta acessória, que contribuiu para a produção do resultado com menor rigor, e não ao autor ou coautor.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES QUANDO AS PROVAS FORNECEM A CERTEZA NECESSÁRIA DE QUE A RÉ FOI UMA DAS AUTORAS DO DELITO, PRATICADO EM CONLUIO COM OUTROS INDIVÍDUOS. 2.
NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A CONDUTA DO AGENTE QUE, COM AJUSTE PRÉVIO, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS, CONTRIBUIU DE FORMA EFICAZ PARA A EMPREITADA CRIMINOSA, SENDO SUA CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE PARA O ÊXITO DO DELITO
. 3. NOS TERMOS DO TEMA REPETITIVO N. 1087 DO STJ, "A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4°)". 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
TJ-DF 07405785720218070001, 1614468, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2022).

In casu
,
os corréus, conjuntamente, dirigiram-se ao estabelecimento, buscando consumar o roubo e, no local, o apelante Wendel recolheu os bens das vítimas. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre os acusados para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria
.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Diante disso, não merece prosperar a tese de participação mínima como causa de diminuição de pena.

3. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O apelante requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta não foi periciada.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia e nem apreensão da arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza as vítimas em juízo.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelos policiais militares, que prenderam os acusados em flagrante, o que é corroborado pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 27, ID nº 17944670).

Além disso, importante ressaltar que a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Destaco entendimentos de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA.
1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante; 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802485-31.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

1.

DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

As defesas alegam ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Magistrado, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam as
circunstâncias

do crime
e a
culpabilidade
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, para o acusado MARCELO. Já para o apelante WENDEL a pena-base restou em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial a saber: as circunstâncias do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
entendo que recebeu fundamentação idônea, haja vista que a presença de duas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes.
2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no HC: 693180 SP 2021/0293634-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (GRIFEI).

Com relação à
culpabilidade
, entendo que o fato de o réu Marcelo ter sido o mentor intelectual do delito constitui fundamento válido para justificar o aumento da pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2.
A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea ao valorar negativamente o referido vetor, pois destacaram que o Paciente foi o autor intelectual do crime, fornecendo as diretrizes para o roubo.
Precedentes.

3. A valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, pois a "vítima foi surpreendida com a ação dos executores em uma moto e com arma de fogo, delito praticado tarde da noite quando a vítima saiu do curso onde ministrava aulas impossibilitando qualquer reação". 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Não se pode perder de vista que a dicção legal não impõe ao julgador a obrigatoriedade de nomear as circunstâncias legais. O que é cogente na tarefa individualizadora da pena-base é indicar peculiaridades concretas dos autos, relacionadas às oito vetoriais do art. 59 do CP [...]" (AgRg no HC 582.412/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). 5. Tendo em vista a pena fixada - 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 6. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 521.743/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não fixo da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis aos ora apelantes (culpabilidade e consequências do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao apelante WENDEL e duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado MARCELO, com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, para Wendel Ribeiro de Freitas, e, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, para Marcelo da Silva Magalhães
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA WENDEL RIBEIRO DE FREITAS.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

pena-base fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém verifico a presença de uma causa de aumento de pena, a do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, motivo pelo qual, elevo a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA MARCELO DA SILVA MAGALHÃES.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

pena-base fixada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ocorrência da atenuante da confissão, no entanto verifico também que este é reincidente, de modo que confissão e reincidência se compensam, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém verifico a presença de uma causa de aumento de pena, a do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal (uso de arma de fogo), motivo pelo qual, elevo a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando a pena concreta e definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO às pretensões recursais, p
orém,
apesar de não acolher o pedido da pena-base ao mínimo legal, alterou-se as penas definitivas dos apelantes MARCELO DA SILVA MAGLHÃES e WENDEL RIBEIRO DE FREITAS para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão no regime Fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, e, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, respectivamente.

É como voto.

Belém, 30/07/2024